Tribunal: TJDFT
Processo: 0732088-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732088-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIMAR ALVES DE CASTRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JUCIMAR ALVES DE CASTRO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0709800-41.2020.8.07.0001), em que contende com BANCO BRADESCO S/A. A decisão agravada, verificando a divergência das partes quanto aos juros, determinou a realização de perícia contábil, para adequação do empréstimo à margem consignável do agravante (ID 100499676): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por JUCIMAR ALVES DE CASTRO em desfavor de BANCO BRADESCO. A presente execução tem como objeto a obrigação de fazer consistente em realização de novos cálculos pelo devedor da margem de desconto de empréstimo consignado. As partes divergem acerca do método dos cálculos e acerca da aplicação ou não de juros. Conforme ventilado ao ID 97502320, este juízo não dispõe de conhecimento técnico para a análise das contas, de modo que se mostra indispensável a nomeação de expert para tal encargo. DEFIRO, assim, a prova pericial. Nomeio o perito do juízo, o Dr. EUSTAQUIO ANTONIO HONORATO (e-mail: honoratoea@gmail.com, telefone n.: 3367-6305), com registro nesta serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil. Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar. Após, voltem-me conclusos, para fixação da verba do expert. Os honorários serão rateados pelas partes (art. 95 do CPC). Após, as partes serão intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Publique-se. Registre-se e intime-se.” Foram opostos embargos declaratórios pelo agravante em que afirma que não se aplicam juros remuneratórios nos cálculos e que o banco deve arcar com os honorários periciais (ID 100973190), tendo sido proferida a decisão integrativa de ID 103271123, que rejeitou os embargos declaratórios: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 100499676. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Isto porque, conforme já salientado nos autos as partes estão vinculadas por meio de um contrato de empréstimo consignado e a parte autora ajuizou pretensão objetivando a redução do valor da prestação e, em consequência, o alongamento da dívida. Se há alongamento, há necessidade de continuar a incluir os juros remuneratórios, porquanto está a sua finalidade: remunerar o capital emprestado. E considerando que o Juízo não possui a expertise para a análise das contas, foi determinada a produção de prova pericial (ID 100499676). Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão da tutela de urgência para modificar a decisão a quo, no sentido de que não haja a realização de perícia nesse momento (até a decisão do presente AI), ou se caso essa seja realizada (tendo em vista a inversão do ônus da prova), que o ônus seja recaído sobre a agravada. No mérito, pugna que seja julgado procedente o pedido, para modificar a decisão a quo, para que não haja a realização de perícia, ou se caso essa seja realizada, que o ônus seja recaído sobre a agravada (tendo em vista a inversão do ônus da prova). Afirma que, na decisão dos embargos de declaração, o Desembargador foi enfático ao deixar claro que a agravada deveria refazer o cálculo da prestação com a abstenção de juros. Acontece que, o banco refez o cálculo, no entanto, ele aplicou juros, sendo que o saldo devedor que antes era de R$ 589.600,44, passou a ser R$ 1.417.092,46, ou seja, o dobro do saldo devedor. Afirma que é nítido que houve aplicação de juros, prejudicando assim o agravante. Importante mencionar ainda que não pode o agravante ser “punido” por simplesmente ter usado o seu direito de reclamar ao judiciário o cumprimento de um mandamento legal. Assevera que a culpa da ilegalidade cometida é exclusiva da agravada, sendo assim, a aplicação de quaisquer juros contra o agravante, será uma punição a este. Alega que, mais a mais, a agravada alegou que seria juros moratórios, mesmo sabendo que em nenhum momento o agravante deixou de pagar as prestações devidas, e no valor devido, conforme decisões que permitiram limitar o valor da prestação em 30% do salário líquido do agravante. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 29706858 e 29706857). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A questão debatida nos autos se restringe em definir de quem é a obrigação do pagamento adiantado de honorários periciais, em sede de cumprimento de sentença, quando a perícia foi determinada de ofício. Além disto, o agravante sustenta que o acordão que julgou a apelação, na ação de conhecimento, afastou a incidência de juros do contrato entabulado pelas partes. I – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DA PERÍCIA DESIGNADA DE OFÍCIO Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. O parágrafo § 1o do referido dispositivo prevê que o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Na hipótese dos autos, o juiz determinou que os honorários sejam rateados, 50% para cada parte. Com efeito, é possível observar que os custos para a prática dos atos processuais devem ser antecipados pela parte interessada, mas a parte vencida é quem deve arcar com as despesas no final do processo, nos termos do art. 82, §2o, do CPC: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. [...] § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.” Inclusive, este tema já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1274466/SC), em que ficou definido que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) No voto do Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ficou consignado que “Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo. Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 (do CPC de 1973) têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.” Apesar de o julgamento do REsp 1274466/SC ter ocorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, nota-se que o entendimento é de inteira aplicação ao caso dos autos, porquanto os art. 19, §2o, do CPC/1973 tem redação similar à redação do art. 82, §2o, do CPC vigente. E, da mesma forma, o art. 33, caput, e a primeira parte do parágrafo único, do CPC/1973 tem redação quase idêntica à do art. 95, §1o, do CPC vigente. Dentro deste contexto, merece ser deferido o pedido de liminar para afastar a determinação de rateio dos honorários periciais, devendo ser determinado que sejam adiantados exclusivamente pelo executado. II – DOS JUROS DE MORA O agravante sustenta que a perícia deve ser realizada tendo como parâmetro a abstenção de juros. Afirma que, na decisão dos embargos de declaração em apelação, o Desembargador foi enfático que a agravada deveria refazer o cálculo da prestação com a abstenção de juros. Acontece que, o banco refez o cálculo, no entanto, ele aplicou juros, sendo que o saldo devedor que antes era de R$ 589.600,44, passou a ser R$ 1.417.092,46, ou seja, o dobro do saldo devedor. Afirma que é nítido que houve aplicação de juros, prejudicando assim o agravante. Importante mencionar ainda que não pode o agravante ser “punido” por simplesmente ter usado o seu direito de reclamar ao judiciário o cumprimento de um mandamento legal. Assevera que a culpa da ilegalidade cometida é exclusiva da agravada, sendo assim, a aplicação de quaisquer juros contra o agravante, será uma punição a este. Alega que, mais a mais, a agravada alegou que seria juros moratórios, mesmo sabendo que em nenhum momento o agravante deixou de pagar as prestações devidas, e no valor devido, conforme decisões que permitiram limitar o valor da prestação em 30% do salário líquido do agravante. Primeiramente, cumpre esclarecer que a ação de conhecimento de origem visava o recálculo da dívida decorrente de empréstimo consignado, para que não excedesse 30% do valor de seu vencimento bruto, excluídos os descontos compulsórios. O autor esclareceu que houve alteração na sua margem consignável e que era necessária a readequação do valor da prestação do empréstimo. Dentre os seus pedidos iniciais, constavam os seguintes: a) a tutela de urgência para que os descontos do empréstimo contratado não excedessem a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos; b) no mérito, a confirmação da tutela e condenação do requerido ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no recálculo da dívida, com abstenção da inclusão de juros. No dispositivo do acordão da apelação ficou consignado o seguinte: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para que a requerida seja compelida a refazer o cálculo da prestação com base no novo valor da margem consignável atribuído ao autor. Nos termos do art. 85, §2, ante a sucumbência da parte ré, inverto os honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, a serem pagos pelo apelado.” (ID 86453395). Nos embargos declaratórios, o embargante aduziu que o acórdão se omitiu quanto ao pedido de abstenção de juros, quando realizado o recalculo da dívida pelo réu. Com isto, o dispositivo do acórdão que julgou os embargos esclareceu o seguinte: “ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios somente para que conste no termo dispositivo: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para que a requerida seja compelida a refazer o cálculo da prestação com base no novo valor da margem consignável atribuído ao autor, com abstenção de juros.”” (ID 86453414). Note-se que a ação de conhecimento não pediu a exclusão de juros do contrato entabulado pelas partes, mas tão somente que, no momento do recalculo da prestação, não incidissem juros, pelo não pagamento integral das prestações, que estavam acima da margem consignável possível para o recorrente. Note-se que o agravante afirma que realizou os pagamento das prestações, com a adequação dos valores, em juízo e isso deve ser levado em consideração. O cálculo a ser elaborado na perícia judicial tem que considerar as taxas do contrato elaborado pelas partes, mas não deve inserir juros de mora em desfavor do agravante, mesmo considerando que existem prestações que não foram integralmente pagas (considerando os valores acordados no contrato). Nota-se que, enquanto não readequado o cálculo das prestações à margem consignável do exequente, não se pode exigir juros de mora decorrente de atraso das parcelas, porquanto, conforme acima consignado, existe a obrigação do executado de recalcular o contrato e, consequentemente, as prestações. Dentro deste contexto, neste ponto, não há que se falar em modificação da decisão agravada, já que não houve qualquer exclusão das taxas de juros contratadas pelo agravante, mas tão somente a necessidade de recalculo da dívida para readequação do montante da prestação, sem a imposição de juros de mora. Em todo o caso, a discussão sobre a correta aplicação dos juros do contrato entabulado pelas partes, deve ser postergada para o momento oportuno para impugnação do cálculo. Assim, defiro em parte o pedido de liminar para determinar que o agravado adiante a integralidade dos honorários periciais. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo da origem. Intimem-se a parte agravada, para resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator